Tribunal: TJBA
Processo: 0547138-63.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0547138-63.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRITO AMOEDO IMOBILIARIA LTDA. Advogado(s): MARIA ESTTELA SILVA GUIMARAES, JOSE EDUARDO FONTES MAYA FERREIRA APELADO: MARCIA CANCIO SANTOS VILLASBOAS Advogado(s):KATIA PITHON NASCIMENTO TEIXEIRA, BRUNA MARCELLE CANCIO BOMFIM ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGALIDADE DA COBRANÇA, DESDE QUE INFORMADO PREVIAMENTE AO CONSUMIDOR O VALOR TOTAL A SER PAGO PELA UNIDADE IMOBILIÁRIA, COM DESTAQUE AO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 938 STJ. CONTRATO QUE NÃO INDICA DE FORMA CLARA O VALOR A SER PAGO A ESTE TÍTULO. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES DESTE TJBA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO A DESMERECER CENSURA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 0547138-63.2015.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, BRITO AMOEDO IMOBILIARIA LTDA, e, como apelada, MARCIA CANCIO SANTOS VILLASBOAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.